Tribunal: TCU
Processo: 008.100/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 3913/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor de Ida Maria Pares Sartori, com negativa de registro, em razão da incorporação de "quintos" após a edição da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de concessão de aposentadoria de Ida Maria Pares Sartori, nos termos do art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e à interessada; 9.4. arquivar o presente processo.